Tribunal: TJSP
Processo: 0001810-59.2014.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Juízo de retratação dos acórdãos que deram parcial provimento ao apelo da autora, professora temporária, reconhecendo seu direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. A Fazenda Estadual interpôs Recurso Extraordinário, sendo o processo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Juízo de retratação dos acórdãos que deram parcial provimento ao apelo da autora, professora temporária, reconhecendo seu direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. A Fazenda Estadual interpôs Recurso Extraordinário, sendo o processo suspenso até o julgamento do Tema 551 pelo STF. Após decisão do STF, os autos retornaram para reanálise.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora, contratada como professora temporária, tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, à luz do julgamento do Tema 551 pelo STF.
III. Razões de Decidir:
3. O STF decidiu que servidores temporários não têm direito automático a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou desvirtuamento da contratação temporária.
4. No caso, não houve desvirtuamento da contratação temporária da autora, pois as contratações não configuram sucessivas e reiteradas renovações.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Acórdãos alterados. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Servidores temporários não têm direito automático a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo previsão legal ou contratual expressa. 2. Não houve desvirtuamento da contratação temporária no caso em exame.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 1.040, II; Lei no 11.960/09.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020.
TJSP, Apelação Cível 1001641-46.2019.8.26.0323, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 17.03.2021. Acórdãos alterados em juízo de conformidade. Recurso desprovido, com determinação.